Tribunal: TJDFT
Processo: 0010180-29.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010180-29.2016.8.07.0007 APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: NARA MARCONDES PEIXOTO DECISÃO As partes comparecem aos autos (id. 16120218) para informar que entabularam acordo, razão pela qual pedem a sua homologação e a ré desiste da apelação interposta nos autos. Isso posto, homologo (i) o pedido de desistência da apelação interposta pela ré MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA e (ii) a transação havida entre as partes (id. 16120218), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 20 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora